Tribunal: TJMT
Processo: 1005094-85.2018.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005094-85.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 453.594.231-53 (RECORRIDO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES SUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo sequer comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes é suficiente para a restauração do status quo ante, sobretudo se não houve reclamação administrativa.

Reforma da sentença para excluir a condenação por dano moral

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de comprovação da falha de serviço em razão de cobrança indevida por serviços não contratados, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º, da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, apenas para
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como, a inexigibilidade de quaisquer débitos existentes em nome da Reclamante. Ademais,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à Reclamante, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 14660578 e ainda,
DEFIRO
em favor da parte Reclamante os benefícios da gratuidade da justiça (artigo 99, § 3º, do CPC/2015).

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida alegou em suas razões recursais, a necessidade da reforma da sentença, alegando que os fatos não passaram de mera cobrança e mero dissabor, posto que a parte não teve seu nome negativado e que não houve a prática de qualquer ato ilícito.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução da condenação imposta e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento.

A parte promovente, em suas contrarrazões recursais, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente sustenta que em meados de janeiro/2018, recebeu uma fatura de cobrança da parte promovida no valor de R$ 68,95 (sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), entretanto, não possui nenhum serviço de telefonia (móvel/fixo) ou internet junto a promovida.

Sustenta que em maio/2018 recebeu novas cobranças mesmo não tendo solicitado quaisquer serviços ou assinado algum contrato com a parte promovida. Por fim, afirma que tem recebido ligações de cobrança em seu celular, o que vem colocando-a em situação de “
extremo nervoso
”, posto que se trata de pessoa idosa.

A promovida em sede recursal afirma que não houve a prática de qualquer ilícito e que se trata de mera cobrança.

De fato, não houve a comprovação da legitimidade da cobrança relativa aos serviços de telefonia móvel enviados para a parte promovente.

Entretanto, o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança.

Há nos autos provas da cobrança indevida da fatura com vencimento em 03/01/2018, no valor de R$ 68,95 (sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), no entanto, não consta o pagamento da respectiva fatura e não há nos autos sequer um protocolo para comprovar que a parte promovente tentou resolver a questão administrativamente.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação de reclamação administrativa nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

No caso, não houve comprovação de que houve reclamação administrativa, porquanto não fora juntado documento ou informado protocolo de reclamação, sendo a declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes suficiente à reposição do
status quo ante.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020